Tribunal: TJSP
Processo: 2149789-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 34.395
Contrato de sociedade em conta de participação. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Compete preferencialmente às 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o julgamento de recursos em ações que envolvam a matéria prevista no Livro II, Parte Especial, do Código Civil. Exegese do art. 6o da Resolução no 623/2013 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a

Ementa:
VOTO No 34.395
Contrato de sociedade em conta de participação. Ação de rescisão contratual c.c. indenização. Compete preferencialmente às 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o julgamento de recursos em ações que envolvam a matéria prevista no Livro II, Parte Especial, do Código Civil. Exegese do art. 6o da Resolução no 623/2013 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149789-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante ANA BEATRIZ
RODRIGUES DE CASTRO, são agravados SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA,
F&F CONSTRUTORA LTDA, F&F COSMETICOS LTDA, F&F GESTAO E
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, EFETIVA.ME GESTAO DE ATIVOS
FIANCEIROS EIRELLI e SAMUEL FRADIQUE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149789-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.395
2
Comarca: LORENA - 2a VARA CÍVEL
Agravante: ANA BEATRIZ RODRIGUES DE CASTRO
Agravados: SFO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outros
MMa. Juíza Prolatora: Vanessa Pereira da Silva
VOTO No 34.395
Contrato de sociedade em conta de participação. Ação
de rescisão contratual c.c. indenização. Compete
preferencialmente às 1a e 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial o julgamento de recursos em ações
que envolvam a matéria prevista no Livro II, Parte
Especial, do Código Civil. Exegese do art. 6o da
Resolução no 623/2013 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos a uma das Câmaras supramencionadas.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de resolução de contrato de sociedade em conta de participação
c.c. indenização, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para, liminarmente,
determinar o arresto de bens das corrés (fls. 55).
Alega que entregou à agravada SFO Holding e
Participações Ltda. suas modestas economias, no montante de R$4.500,00, em
dinheiro, com a promessa de que, no prazo de 24 meses, receberia a quantia de
R$12.522,50. Acrescenta que a agravada não lhe deu recibo, alegando que o
contrato tinha tal finalidade. Afirma que as empresas do grupo operavam em um
esquema Ponzi. Sustenta que as empresas fecharam e o sócio principal fugiu do
país, porque não conseguiram novos investidores. Aduz que a juíza de origem
exigiu o comprovante de entrega do dinheiro para análise da tutela pleiteada.
Ressalta que o contrato assinado pelas partes e duas testemunhas é prova
suficiente do investimento realizado. Destaca que a sua boa-fé é presumida,
considerando que os agravados encerraram as atividades comerciais e sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149789-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.395
3
administrador das empresas fugiu. Assevera a presença dos requisitos do art.
300 do CPC. Releva que o contrato evidencia a probabilidade do seu direito.
Ressalva que o ajuizamento de 967 ações contra os agravados comprovam o
risco ao resultado útil do processo, pois, se nenhum valor for arrestado, não
sobrará patrimônio para pagar a importância que investiu. Defende a
reversibilidade da tutela a qualquer momento. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Em 01.02.2020, as partes celebraram contrato de sociedade
em conta de participação, cujo objeto é a exploração nos ramos comerciais de
cosméticos, do qual consta como sócio ostensivo e participante, respectivamente,
a agravada SFO Holding e Participações Ltda. e a agravante (fls. 27/31).
Consta da inicial que a autora, ora agravante, entregou à ré
SFO Holding e Participações Ltda., ora agravada, as suas economias, no
montante de R$4.500,00, como forma de investimento, para, ao final de 24
meses, receber a importância de R$12.522,50. Afirma a autora que nunca houve
da sua parte qualquer affectio societatis, pois desejava apenas uma opção mais
vantajosa de investimento do que às disponibilizadas no mercado financeiro; e a
ré, por sua vez, pretendia conferir a aparência de legitimidade ao negócio.
Defende que não existe sociedade, mas sim um contrato de investimento por
quem não é instituição financeira. Acrescenta que as empresas do grupo operam
em esquema de pirâmide. Pleiteia a autora, assim, a resolução do contrato ou,
subsidiariamente, a nulidade da sociedade em conta de participação, bem como
a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$12.522,50 ou do valor de
R$4.500,00, ambos acrescidos de multa de 20% e dos encargos da mora (fls.
11/25).
A tutela de urgência pleiteada para arresto de bens das rés
foi indeferida, resultando no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149789-44.2020.8.26.0000 -Voto no 34.395
4
Como se vê, a autora pretende rescindir contrato de
sociedade em conta de participação, alegando que, na verdade, entregou à ré
seus recursos financeiros com a intenção apenas de investir, e não de constituir
uma empresa.
A Resolução no 623/2013 estabeleceu, no seu art. 6o, a
competência preferencial das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
para o julgamento das ações que envolvam a matéria prevista no Livro II, Parte
Especial, do Código Civil (artigos 966 a 1.195), na qual está inserida litígio
relacionado à resolução de sociedade em conta de participação.
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator